Tribunal: TJSP
Processo: 1013322-79.2023.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação Cível – Tributário – Mandado de Segurança – Impetração para o fim de afastar a exigibilidade de recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Sentença concessiva da ordem para afastar a aplicação do Decreto Estadual no 55.002/2009, utilizando-se como base de cálculo o valor venal utilizado para o cálculo do IPTU – Remessa Necessária suscitada, sem recurso das

Ementa:
Apelação Cível – Tributário – Mandado de Segurança – Impetração para o fim de afastar a exigibilidade de recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Sentença concessiva da ordem para afastar a aplicação do Decreto Estadual no 55.002/2009, utilizando-se como base de cálculo o valor venal utilizado para o cálculo do IPTU – Remessa Necessária suscitada, sem recurso das partes – Desprovimento de rigor.
1. Com efeito, não se mostra possível a aplicação do Decreto no 55.002/09 que alterou a forma de cobrança do tributo, extrapolando os limites da Lei no Estadual no 10.705/00 – Precedentes desta Corte – Assim o cálculo do ITCMD relativamente aos imóveis em questão sobre a mesma base de cálculo utilizada para o cálculo do IPTU qual seja, o valor venal.
2. Por outro lado, tendo em vista as disposições do art. 11 da Lei Estadual no 10.705/2000, deve ser resguardada a possibilidade de arbitramento, mediante processo administrativo próprio, não admitindo-se, entretanto, o uso do valor de referência ou de tabelas existentes para o cálculo de tributo diverso (ITBI), para os imóveis urbanos – Precedentes da Corte e do C. STJ.
Sentença mantida - Remessa Necessária desprovida.